Tribunal: STF
Processo: ARE 1309571
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo:
    “TRIBUTÁRIO. TEMA 1014 STJ. INCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CAPATAZIA. VALOR ADUANEIRO. BASE DE CÁLCULO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. IPI. PIS-IMPORTAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp nºs 1.799.306/RS, 1.799.308/SC e 1.799.309/PR, na sistemática dos recursos especiais repetitivos, Tema 1.014, decidiu, por maioria, nos termos do voto do Ministro Francisco Falcão, que as despesas relativas à capatazia são incluídas no valor aduaneiro e integram a base de cálculo do Imposto de Importação. 2. A Instrução Normativa n. 327/2003 encontra-se nos estreitos limites do acordo internacional, inocorrendo a alegada inovação no ordenamento jurídico pátrio. 3. A tese 'xada no julgamento: ‘Os serviços de capatazia estão incluídos na composição do valor aduaneiro e integram a base de cálculo do Imposto de Importação’”. (eDOC 14, p. 1) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 150, I; 149, § 2º, III, a, e 146, III, a, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta-se o direito de recolhimento do Imposto de Importação, o PIS-Importação, a COFINS-Importação e o IPI na importação sem a obrigação de incluir as despesas com a THC/capatazia na base de cálculo destes tributos, tendo em vista que não compõem o valor aduaneiro.
    Argumenta-se que somente a lei complementar teria a aptidão para alterar a base de cálculo de impostos previstos constitucionalmente, bem como seus fatos geradores, já que a IN SRF 327/03 traz uma nova definição sobre o valor aduaneiro e, por consequência, de sua base de cálculo. 
    Sustenta-se que esta Corte, ao decidir que a inclusão do ICMS e do valor das próprias contribuições na base de cálculo do PIS-Importação e da COFINS-Importação é inconstitucional, deixou claro que os tributos sobre a importação só podem ser calculados com base no valor aduaneiro previsto nos tratados internacionais.
    Por fim, argumenta-se a inconstitucionalidade da inclusão das despesas com capatazia na base de cálculos dos tributos incidentes na importação (II, IPI, PIS, COFINS).
     É o relatório.
    Decido. 
    A pretensão recursal não merece prosperar.
    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem aplicou ao caso a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o entendimento firmado nos REsp 1.799.306/RS, 1.799.308/SC e 1.799.309/PR (Tema 1.014), no âmbito dos recursos repetitivos. Nesses termos, assentou que as despesas relativas à capatazia são incluídas no valor aduaneiro e integram a base de cálculo do Imposto de Importação.
    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Tema STJ 1014- Despesas com capatazia - Valor Aduaneiro
    A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp nºs 1.799.306/RS, 1.799.308/SC e 1.799.309/PR, na sistemática dos recursos especiais repetitivos, Tema 1.014, decidiu, por maioria, nos termos do voto do Ministro Francisco Falcão, que as despesas relativas à capatazia são incluídas no valor aduaneiro e integram a base de cálculo do Imposto de Importação
    (…)
    A tese fixada foi a de que: 
    ‘Os serviços de capatazia estão incluídos na composição do valor aduaneiro e integram a base de cálculo do imposto de importação.’ 
    Ressalta-se que a discussão do Tema 1014 STJ acerca da inclusão da taxa de capatazia no valor aduaneiro abrange o Imposto de Importação, o PIS-importação, a COFINS-importação e o IPI, tributos em que a base de cálculo é o valor aduaneiro. 
    O voto do Ministro Gurgel de Faria, no julgamento da afetação do tema à sistemática dos recursos repetitivos, consignou: 
    Quanto à multiplicidade, observo que o trabalho realizado pela Comissão Gestora de Precedentes revela sua ocorrência, ao veri'car haver, pelo menos, 100 recursos em tramitação neste Tribunal Superior e outros 51 já julgados. Ao lado disso, a Fazenda bem anota a relevância do tema, ao mencionar que estudo realizado pela Receita Federal aponta cálculo de impacto estimado em R$ 12 bilhões de reais no prazo de 5 anos, no que concerne tão somente ao Imposto de Importação e ao Imposto sobre Produtos Industrializados, sem contar, portanto, com a contribuição ao PIS e a COFINS incidentes na importação. E o acórdão do julgamento restou assim ementado: TRIBUTÁRIO. VALOR ADUANEIRO. COMPOSIÇÃO. DESPESAS COM CAPATAZIA. INCLUSÃO. EXAME. 1. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, bem como os pressupostos legais especí'cos para afetação do tema à sistemática dos recursos repetitivos, elege-se o recurso especial como representativo da controvérsia, conjuntamente com o RESP 1.799.309/PR e o RESP 1.799.308/SC. 2. Tema a ser de'nido pela Primeira Seção: "inclusão de serviços de capatazia na composição do valor aduaneiro’.
     Assim sendo, a ação é improcedente.. (eDOC 14, p. 3-5)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. PIS-IMPORTAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. SERVIÇOS DE CAPATAZIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”
    (ARE 1298840 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/03/2021)
    EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CAPATAZIA. VALOR ADUANEIRO. BASE DE CÁLCULO. IPI. II. PIS-IMPORTAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”
    (ARE 1305313 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/03/2021)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente